Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-88.2019.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8000360-88.2019.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: ELY DOS SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS CESAR DE JESUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, INTEGRIDADE E VIDA.
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. XOLAIR. NÃO COMPONENTE DA LISTA DO SUS. AUTORA ACOMETIDA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA, POR MAIS DE NOVE ANOS. FORNECIMENTO PELO ENTE ESTATAL.
OBRIGATORIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 793, STF. IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL. AFERIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TEMA 106, DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. LAUDO MÉDICO JUSTIFICADOR. PARECER PRÉVIO DO NATJUS. INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00. ACERTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO EM
10% SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO.
MAJORAÇÃO EM 2%. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000360-88.2019.8.05.00235, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada na sentença.